Tribunal: TJMT
Processo: 1032599-55.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS ENTES MUNICIPAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032599-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 18.087.870/0004-58 (AGRAVADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MARCELO TENDOLINI SACIOTTO - CPF: 312.912.378-44 (ADVOGADO), EDUARDO FUSER POMMORSKY - CPF: 306.137.348-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA M
UNI
CIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS ENTES M
UNI
CIPAIS.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de
p
ré
-
executividade para determinar a limitação da correção monetária e juros de mora dos créditos tributários m
uni
cipais à Taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o M
uni
cípio, no exercício de sua autonomia e competência constitucional, pode estabelecer taxas de juros de mora e critérios de atualização monetária superiores àqueles adotados pela
Uni
ão.

III. Razões de decidir:

3. Embora exista competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e estabelecer índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários, tal prerrogativa encontra limitação nos patamares adotados pela
União
para os mesmos fins, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral).

4. A Taxa SELIC, adotada pela
Uni
ão
como índice único que engloba juros e correção monetária, representa o teto máximo a ser observado pelos demais entes federativos, em função da competência privativa da
Uni
ão
para legislar sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal.

5. Entendimento que se estende aos M
uni
cípios por analogia à tese firmada pelo STF para Estados e Distrito Federal, considerando a simetria federativa e o art. 30, incisos I e III, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Agravo de instrumento
não provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"Os M
uni
cípios, assim como os Estados e o Distrito Federal, podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela
Uni
ão
para os mesmos fins, que atualmente correspondem à Taxa SELIC."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 22, VI; 30, I e III; CTN, art. 161, §1º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062); TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04
.
9
.
2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19
.
2
.
2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
M
UNI
CÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1010144-27.2023.8.11.0002 ajuizada em face de
REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para determinar a adequação da CDA que ampara a execução fiscal à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária, bem como condenou o M
uni
cípio exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido.

Como causa de pedir recursal, sustenta o M
uni
cípio agravante que, diante da autonomia m
uni
cipal e da competência constitucional, não deve se submeter à taxa de correção monetária e juros da
Uni
ão, podendo utilizar os índices previstos em legislação local (LC M
uni
cipal n
.
1.178/1991).

Aduz, ainda, que o artigo 161, §1º, do CTN conferiu competência para a legislação local fixar os juros aplicáveis aos débitos tributários titularizados pelas
uni
dades federativas, afirmando que o IPCA é índice previsto em lei federal (Lei nº 8.383/1991) apto à correção monetária.

Alega, também, que a decisão agravada viola o princípio federativo e a autonomia m
uni
cipal decorrente do artigo 30 da Constituição Federal, bem como o artigo 5º, XXII, da CF, que assegura o direito à propriedade.

Insurge-se, ademais, contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, defendendo sua inadequação.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido (Id.
252746655).

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento (
Id.
259408678).

A parte agrava
nte
interpôs agravo interno
(
Id.
266934758
)
.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas intempestivamente (Id. 273488396).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
M
UNI
CÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1010144-27.2023.8.11.0002 ajuizada em face de
REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada para determinar a adequação da CDA que ampara a execução fiscal à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária, bem como condenou o M
uni
cípio ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o
valor do
proveito econômico.

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos M
uni
cípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Entretanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, dentre os quais se destaca o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da
Uni
ão
para legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que
"os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela
Uni
ão
para os mesmos fins"
.

Esta Corte, por sua vez, tem reiterado o entendimento de que
"a
Uni
ão, por meio do artigo 13 da Lei nº 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem"
(TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024).

Em que pese o referido tema trate especificamente da legislação estadual e distrital, o entendimento nele firmado, por força da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser estendido aos Municípios, que, por terem competência suplementar para legislar sobre encargos moratórios de seus créditos fiscais, podem adotar, por lei, outros índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que não superem o índice adotado pela União para os mesmos fins.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n
.
113/2021, foi estabelecido, em seu artigo 3º, que:
"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Tal dispositivo constitucional reforça a compreensão de que a Taxa SELIC representa o parâmetro máximo a ser observado na atualização de créditos públicos, incluindo aqueles de natureza tributária.

No caso concreto, restou incontroverso que o M
uni
cípio de Várzea Grande (MT), por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela
Uni
ão
.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela
Uni
ão.

Ness
a linha
,
é a jurisprudência
deste
e.
Tribunal
de Justiça
,
vejamos
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
(...)
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(...)

3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela
Uni
ão
(taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais."

(
TJMT –
N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
JOS
É
LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS FEDERAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de revisão judicial dos critérios de atualização da dívida tributária inscrita em CDA, com ênfase na aplicação de juros moratórios superiores à Taxa Selic.
(...)

III. Razões de decidir

(...)

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral, assentou que os Estados e M
uni
cípios podem legislar sobre correção monetária e juros moratórios de créditos fiscais, porém, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela
Uni
ão.

7. A Taxa Selic é o índice adotado para atualização dos tributos federais (art. 13 da Lei nº 9.065/1995) e, conforme jurisprudência reiterada, não é admissível a aplicação de percentual superior pelos entes subnacionais.

8. No caso concreto, os critérios adotados pelo M
uni
cípio de Cuiabá preveem juros de mora de 1% ao mês, superiores à Selic, violando o entendimento do STF e ensejando a necessidade de adequação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para determinar a atualização da CDA nos limites da Taxa Selic.

Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela
Uni
ão
para a cobrança de créditos tributários. (...)”.

(TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025).

Cabe ressaltar, ainda, que não assiste razão ao agravante quando alega que a aplicação do artigo 161, §1º, do CTN autoriza a cobrança de juros de mora de 1% ao mês.

Isso porque, embora referido dispositivo estabeleça tal percentual como parâmetro supletivo (aplicável quando a lei não dispuser de modo diverso), ele não afasta a limitação decorrente da competência privativa da
Uni
ão
para legislar sobre sistema monetário, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Tampouco merece
ser
acolhid
o
o argumento de que a utilização do IPCA, por ser índice criado por lei federal (Lei nº 8.383/1991), seria legítima independentemente de sua combinação com juros moratórios. Isso porque o que se questiona não é a origem ou a validade isolada do índice, mas sim o fato de que a combinação de IPCA com juros de 1% ao mês resulta em montante superior à Taxa SELIC, o que contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, não se verifica violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) ou à autonomia m
uni
cipal (art. 30 da CF), uma vez que a limitação imposta pela decisão agravada decorre da interpretação sistemática do texto constitucional, em especial da competência privativa da
Uni
ão
para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar a adequação da CDA que ampara a execução fiscal à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste
e.
Tribunal, não merecendo reforma neste ponto.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, fixados pelo d. Juízo de origem em 10%
(dez por cento)
sobre o
valor do
proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção d
e
p
ré
-executividade, também não assiste razão ao agravante.

Isso porque,
t
endo sido acolhida a exceção de
pré
-executividade para determinar a adequação da CDA aos limites da Taxa SELIC, é cabível a condenação do M
uni
cípio em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, em percentual a ser calculado sobre o proveito econômico obtido pelo excipiente, correspondente à diferença entre o valor original do débito e aquele resultante da aplicação da Taxa SELIC.

O percentual fixado pelo d. Juízo de origem está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §3º, do CPC, não se verificando qualquer excesso ou ilegalidade que justifique sua redução.

Desse modo, também neste ponto não merece reforma a decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo M
uni
cípio de Várzea Grande (MT), mantendo integralmente a decisão agravada.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO

o agravo interno.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025